Tribunal: TJSP
Processo: 1035838-63.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os juros estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde que a

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os juros estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde que a abusividade tenha sido cabalmente demonstrada, o que não se verificou no caso em exame.
A estipulação de juros remuneratórios compostos pré-fixados não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 973.827/SC, submetido ao artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Incidência das Súmulas 539 e 541 do mencionado tribunal de sobreposição. Constitucionalidade da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001, reconhecida por este E. Tribunal de Justiça e, depois, pelo C. Supremo Tribunal Federal.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035838-63.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUCINÉIA
GONÇALVES MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035838-63.2019.8.26.0602 -Voto no 20.252
2
Apelação n. 1035838-63.2019.8.26.0602
Voto n. 20.252
Comarca:
Sorocaba (5a Vara Cível)
Apelante:
Lucinéia Gonçalves Moura
Apelada:
BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento
MM. Juiz:
Pedro Luiz Alves de Carvalho
Consumidor e processual. Bancário. Ação revisional.
Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma
manifestada pela autora.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras
não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios,
devendo prevalecer os juros estipulados na avença, salvo
se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa
média praticada pelo mercado, e desde que a
abusividade tenha sido cabalmente demonstrada, o que
não se verificou no caso em exame.
A estipulação de juros remuneratórios compostos pré-
fixados não se confunde com capitalização de juros em
sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma
ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.
973.827/SC, submetido ao artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973. Incidência das Súmulas 539 e 541
do mencionado tribunal de sobreposição. Constitucionalidade da Medida Provisória n.
1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n.
2.170-36/2001, reconhecida por este E. Tribunal de
Justiça e, depois, pelo C. Supremo Tribunal Federal.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Relatório.
Lucinéia Gonçalves Moura, ora apelante, propôs esta
demanda (fls. 1/31), aduzindo que celebrou contrato de financiamento tendo
por objeto o automóvel marca Chevrolet, modelo Meriva, ano 2007/2008, placa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035838-63.2019.8.26.0602 -Voto no 20.252
3
DZH 8447, no valor de R$ 22.816,72 (vinte e dois mil oitocentos e dezesseis
reais e setenta e dois centavos) e seria quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas
mensais e consecutivas de R$ 754,31 (setecentos e cinquenta e quatro reais e
trinta e um centavos).
Defendendo a abusividade do contrato, deduziu os seguintes
pedidos: “Seja julgada totalmente procedente a presente demanda, para a revisão integral da
relação contratual, e declarar a nulidade das cláusulas abusivas envolvendo juros e encargos
(taxas), com a devolução ou abatimento dos valores pagos a mais, bem como a consignação,
com o conseqüente expurgo dos encargos que se considerarem onerosos, tudo calculado na forma
simples e sem capitalização mensal. Sejam ainda fixados os juros anuais em no máximo 12%
(doze por cento) ao ano, conforme a norma vigente, com o consequente reconhecimento dos
valores apresentados em anexo, inclusive com a devolução em dobro dos valores pagos a mais
nas parcelas já quitadas; Seja aplicado a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, VIII
do CDC, obrigando o Requerido a apresentar o original do financiamento, assinado pelo
Autor, bem como a provar em juízo que deu ao Autor o direito de conhecer o que é
capitalização de juros, bem como explicações ao Autor referente a outras cláusulas de caráter
adesivo, como antecipação de vencimento, comissão de permanência, TAC, TEC, etc;”.
Postulou, ainda, a condenação da ré à restituição dobrada da quantia
indevidamente paga.
A instituição financeira ofereceu contestação arguindo,
preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, pugnou pela improcedência da
demanda, defendendo, em síntese, a higidez das cláusulas e encargos contratuais
(fls. 38/51). Juntou documentos a fls. 52/58.
Colhida réplica (fls. 70/75), sobreveio a sentença que julgou
procedente em parte os pedidos, condenando a ré à restituição da “tarifa de
avaliação do bem no valor total de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), com a
incidência de correção monetária desde a propositura da ação e juros legais da mora de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035838-63.2019.8.26.0602 -Voto no 20.252
4
mês desde a citação”. Demais disso, assim consignou sobre os ônus da
sucumbência: “Em decorrência da sucumbência parcial, nos termos do artigo 85, §14 do
Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais
que deu causa e honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais); e condeno
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais que deu causa e honorários
advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), observados o artigo 98, § 3o. do Novo
Código de Processo Civil.” (fls. 77/82).
Inconformada com a solução conferida à lide, a autora
interpôs esta apelação se insurgindo (pelo que se pode depreender das razões
recursais de fls. 85/91) contra a alegada abusividade de juros, além de defender a
ocorrência de anatocismo.
Contrarrazões a fls. 95/103, pugnando pela manutenção da
sentença hostilizada.
II. Fundamentação.
Este recurso não comporta provimento.
De início, não se discute que se trata de patente relação de
consumo entre as partes.
Não obstante, não assiste razão à apelante quanto à propalada
abusividade dos juros remuneratórios (cf. fls. 87/87).
No particular, a jurisprudência pátria tem admitido sua revisão
em contratos celebrados por instituições financeiras apenas na hipótese de se
revelarem abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada
pelo mercado, e desde que a abusividade tenha sido cabalmente
demonstrada, o que não ocorreu no caso concreto.
Com efeito, evidente que nesses parâmetros de abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035838-63.2019.8.26.0602 -Voto no 20.252
5
não se pode cogitar, mormente porque enquanto o contrato firmado entre as
partes aponta taxa de juros mensal de 2,34% e a taxa de juros anual de 27,36%
(fls. 28 e 53), as taxa média mensal desse tipo de contrato naquele período foi de
1,69% ao mês e 22,34% ao ano1.
A taxa contratada não chega a uma vez e meia a taxa média.
A propósito, confira-se o seguinte precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. 1. PROVA PERICIAL E
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STJ. 2.
LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. 4. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial se,
mesmo opostos embargos de declaração, não ocorreu o
prequestionamento dos preceitos legais ditos violados. Incidência
das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2. Os juros remuneratórios
devem ser limitados à taxa média de mercado somente quando
cabalmente comprovada, no caso concreto, a significativa
discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para
operações da espécie. 3. A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada. 4. Agravo interno improvido. (3a Turma
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.043.417/PR
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze
Acórdão de 27 de
fevereiro de 2018, publicado no DJE de 9 de março de 2018, sem
grifo no original).
No mesmo sentido e do mesmo tribunal de sobreposição: (a)
2a Seção Recurso Especial n. 407.097/RS Relator Ministro Ari Pargendler
Acórdão de 12 de março de 2003, publicado no DJU de 29 de setembro de
1 https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035838-63.2019.8.26.0602 -Voto no 20.252
6
2003; (b) 3a Turma Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.238.037/SC
Relator Ministro Massami Uyeda Acórdão de 24 de maio de 2011, publicado
no DJE de 7 de junho de 2011; e (c) 4a Turma Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial n. 1.091.431/RS Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti
Acórdão de 21 de novembro de 2017, publicado no DJE de 29 de novembro de
2017.
Registre-se que esta C. Corte Estadual segue essa orientação,
como exemplificam estes julgados: (a) 11a Câmara de Direito Privado Apelação
n. 1033605-21.2017.8.26.0002 Relator Gilberto dos Santos Acórdão de 14 de
dezembro de 2017, publicado no DJE de 29 de janeiro de 2018; (b) 13a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1003010-17.2016.8.26.0344 Relator Francisco
Giaquinto Acórdão de 31 de julho de 2017, publicado no DJE de 3 de agosto
de
2017;
(c)
22a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1014174-08.2017.8.26.0032 Relator Roberto Mac Cracken Acórdão de 22 de
fevereiro de 2018, publicado no DJE de 7 de março de 2018; e (d) 38a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1011312-81.2017.8.26.0576 Relator Flávio
Cunha da Silva Acórdão de 29 de novembro de 2017, publicado no DJE de 12
de dezembro de 2017.
A apelante se insurge contra a propalada capitalização mensal
dos juros, defendendo a ocorrência de anatocismo (fls. 89).
No tocante a essa tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.827/SC, submetido ao regime do artigo
543-C do Código de Processo Civil de 1973, definiu as seguintes teses: (a) que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano em
contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como Medida Provisória n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) a capitalização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035838-63.2019.8.26.0602 -Voto no 20.252
7
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara, com o acréscimo de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada (2a Seção Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti
Acórdão de 8 de agosto de 2012, publicado no DJE de 24 de setembro de
2012).
Ressalte-se que essas teses depois foram sumuladas: (i) A
Súmula n. 539 prevê que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada”; e (ii) a Súmula n. 541 dispõe: “a previsão no contrato
bancário de taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Esse mesmo acórdão, porém, deixou assentado que a
incidência de juros remuneratórios compostos pré-fixados não ostenta nenhuma
ilegalidade, mesmo porque não se verifica nem em tese, quanto a esses juros
remuneratórios, a possibilidade de incidência de juros sobre juros,
diferentemente do que se passa com os contratos de cartão de crédito e de
abertura de crédito rotativo em conta corrente, como se pode conferir neste
excerto:
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035838-63.2019.8.26.0602 -Voto no 20.252
8
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
Tendo em vista essas orientações, impõe-se concluir que o
cômputo de juros compostos pré-fixados não ostenta nenhuma ilegalidade, não
se confundindo com o anatocismo.
Observe-se, ainda, que o artigo 5o, caput, da Medida Provisória
n. 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001,
estabelece que “nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.
A constitucionalidade desse artigo foi afirmada pelo C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade n. 0128514-88.2011.8.26.0000:
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
1.963-17/2000,
REEDITADA
PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE
MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA N°
2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE.
(Relator Renato Nalini Acórdão de 24 de agosto de 2011, publicado
no DJE de 3 de novembro de 2011).
Depois, o C. Supremo Tribunal Federal
guardião da
Constituição, segundo o artigo 102 da Carta Magna igualmente rechaçou essa
tese, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 592.377/RS:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035838-63.2019.8.26.0602 -Voto no 20.252
9
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros
é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência
para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais
em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (Tribunal Pleno
Relator Ministro Teori Zavascki Acórdão de 4 de fevereiro de 2015,
publicado no DJE de 19 de março de 2015).
O C. Superior Tribunal de Justiça, que já havia afirmado a
possibilidade da capitalização no mencionado Recurso Especial n. 973.827/RS,
submetido ao artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (repita-se)
acabou consolidando seu entendimento por meio das súmulas 539 (“é permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”), e 541 (“a previsão no contrato bancário de taxa de juros superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”).
Invocando o entendimento sumulado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, confiram-se os seguintes arestos deste E. Tribunal de
Justiça:
(a)
11a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1005254-89.2014.8.26.0019 Relator Marino Neto Acórdão de 30 de maio de
2016, publicado no DJE de 8 de junho de 2016; (b) 13a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035838-63.2019.8.26.0602 -Voto no 20.252
10
Privado Apelação n. 0021276-57.2013.8.26.0576 Relatora Ana de Lourdes
Coutinho da Silva da Fonseca Acórdão de 17 de novembro de 2015, publicado
no DJE de 24 de novembro de 2015; (c) 19a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 4002621-29.2013.8.26.0071 Relator João Camillo de Almeida
Prado Costa Acórdão de 28 de setembro de 2015, publicado no DJE de 9 de
outubro de 2015; e (d) 22a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1017875-63.2014.8.26.0005 Relator Matheus Fontes Acórdão de 18 de
fevereiro de 2016, publicado no DJE de 9 de março de 2016; e (e) 37a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1003681-45.2014.8.26.0462 Relator Israel
Góes dos Anjos Acórdão de 20 de setembro de 2016, publicado no DJE de 30
de setembro de 2016.
Por outro lado, a apelante não impugnou especificamente os
fundamentos da sentença quanto à tarifa de cadastro.
De qualquer modo, a polêmica se resolve pelo que foi
definido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, submetidos ao regime do artigo 543-
C do Código de Processo Civil de 1973, no sentido “a validade da Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”. (2a Seção Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti Acórdãos de 28
de agosto de 2013, publicados no DJE de 24 de outubro de 2013).
Anote-se que essa orientação acabou consubstanciada na
Súmula n. 566 do C. Superior Tribunal de Justiça: “nos contratos bancários posteriores
ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada
a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
A propósito, confiram-se ainda os seguintes julgados desta C.
Corte Estadual: (a) 18a Câmara de Direito Privado
Apelação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035838-63.2019.8.26.0602 -Voto no 20.252
11
1002420-71.2015.8.26.0248 Relator Roque Antônio Mesquita de Oliveira
Acórdão de 17 de julho de 2018, publicado no DJE de 26 de julho de 2018; (b)
27a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1060433-90.2013.8.26.0100
Relator Sérgio Alfieri Acórdão de 12 de março de 2019, publicado no DJE de
21 de março de 2019; (c) 35a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n. 2065067-48.2018.8.26.0000 Relator Morais Pucci Acórdão de
15 de junho de 2018, publicado no DJE de 19 de junho de 2018; e (d) 38a
Câmara
de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n.
2091326-80.2018.8.26.0000 Relator Fernando Sastre Redondo Acórdão de 12
de setembro de 2018, publicado no DJE de 24 de setembro de 2018.
No mais, a apelante afirma que “o contrato não foi entregue” (fls.
90 último parágrafo), ao que parece ignorando que instruiu a petição inicial
com a cópia da avença (cf. fls. 28/29), a qual também foi trazida aos autos na
contestação (fls. 53/54).
Por fim, não passa despercebido que a apelante se insurge
contra a verba honorária sucumbencial, nos seguintes termos: “Primeiramente com
a devia vênia o valor arbitrado a titulo de honorários advocatício e muito elevado, tendo em
vista de não se tratar de uma causa muito complexa, (...) Sendo assim requer primeiramente
caso não seja entendimento de Vossas Excelência na reforma da R. Sentença que seja o valor
reduzido ao teto mínimo.” (sic) (fls. 87).
No entanto, nenhuma razão lhe assiste.
A sentença reconheceu a sucumbência parcial, cuja
distribuição dos respectivos ônus não foi impugnada pela apelante que se limita
a pedir a redução da verba honorária arbitrada em R$ 1.000,00 (devida pela
apelante).
Trata-se de valor razoavelmente fixado, à luz das diretrizes
legais. E, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035838-63.2019.8.26.0602 -Voto no 20.252
12
advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para R$ 1.200,00, ressalvada a
gratuidade concedida à apelante.
Enfim, em atenção aos limites objetivos estabelecidos pela
apelante, mais não é necessário considerar para que ao recurso seja negado
provimento.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso. Ônus
da sucumbência explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)